Tribunal: TJDFT
Processo: 0708846-68.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRADO. REEMBOLSO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PATAMAR MÁXIMO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos, impondo à seguradora o pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais), a título de ressarcimento por despesas médicas.
2. O interesse de agir se consubstancia no binômio necessidade-utilidade na obtenção do direito pleiteado através da tutela jurisdicional. No caso dos autos, depois de 06 (seis) meses do primeiro requerimento administrativo, o pedido sequer havia sido analisado pela seguradora, diante das reiteradas exigência de documentos, autorizando o ajuizamento da demanda judicial. Preliminar rejeitada.
3. Os documentos trazidos aos autos são suficientes a demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico ocorrido em 05/08/2017 e as lesões sofridas pelo segurado, o que foi, inclusive, reconhecido por perito médico nos autos do processo n. 0703441-85.2019.8.07.0009.
4. As lesões experimentadas pelo recorrido justificam a realização da ressonância magnética, a fim de confirmar as fraturas ocorridas e eventuais danos permanentes, os quais deram ensejo à indenização securitária.
5. A fixação dos honorários de sucumbência em patamar mínimo resultaria em valor irrisório – R$ 60,00 (sessenta reais), desproporcional ao trabalho realizado pelo causídico, mostrando-se razoável o arbitramento no patamar de 20% (vinte por cento).
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.